Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-57.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001024-57.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA SOUSA Advogado(s): EDER MARTINS DE LIMA APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. FRAUDE DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001024-57.2024.8.05.0199 em que é apelante JANAINA PEREIRA DE ALMEIDA SOUSA e em que é apelado o BANCO BRADESCARD S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça